Tribunal: TJES
Processo: 0002171-06.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002171-06.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO NEVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, IV DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 244-B, DA LEI N. 8.069/90. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e a materialidade dos crimes sediados no artigo 155, §4º, IV do Código Penal e artigo 244-B do artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90.

2. Embora o recorrente tente negar os fatos em juízo, é nítida a sua participação na empreitada criminosa, na presença de um adolescente, considerando os depoimentos firmes e detalhados prestados pelas demais testemunhas na esfera policial e, em juízo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LEONARDO NEVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ora recorrente incurso nas sanções do artigo 155, §4º, IV do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, em concurso material, à pena de 4 anos, 1 mês de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LEONARDO NEVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ora recorrente incurso nas sanções do artigo 155, §4º, IV do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, em concurso material, à pena de 4 anos, 1 mês de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que o recorrente, em 11/08/2020, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios com o adolescente Gabriel Peixoto Barbino, teria subtraído um motor de barco da marca Branco e 01 motor de barco da marca Buffalo, pertencentes a vítima Leandro Santos de Jesus, além de ter corrompido o referido adolescente Gabriel para com ele praticar o crime.

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão recursal que consiste exclusivamente na absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

E, sem maiores delongas, não assiste razão à defesa.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo APFD, pelo Boletim Unificado e pelos autos de apreensão e restituição.

Do mesmo modo, a
autoria
pode ser evidenciada pelas provas orais produzidas nestes autos.

Em juízo
, a vítima Leandro Santos de Jesus confirmou as declarações prestadas perante a autoridade policial, narrando que recebeu a informação de um vizinho, via ligação telefônica, que seus motores dos barcos estavam sendo transportados indevidamente por alguns rapazes, descrevendo as respectivas características, o que o motivou a ir ao local dos fatos e chamar a polícia.

As testemunhas Márcio Antônio Padilha Pretti e Marcos Roberto Santos Gama narraram,
em juízo
, que, após acionados pela vítima, interceptaram o veículo, estando dentre outros, o recorrente e o corréu Vanderlan, tendo este confessado a subtração dos motores apreendidos, que estavam escondidos na mata.

Por sua vez, o recorrente, em
interrogatório judicial
, alterou o depoimento prestado perante a autoridade policial, afirmando que estava no local dos fatos em razão da compra dos motores apreendidos, que teriam sido vendidos pelo adolescente e pelo corréu Wanderson.

Contudo, suas declarações não parecem críveis, pois além de alterar a versão dos fatos, está com contradição com o depoimento prestado pelo corréu Vanderlan.

Desse modo, embora o recorrente tente negar os fatos
em juízo
, é nítida a sua participação na empreitada criminosa, na presença de um adolescente, considerando os depoimentos firmes e detalhados prestados pelas demais testemunhas na esfera policial e, em juízo.

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos, inclusive, porque analisei o processo dosimétrico, de ofício, e não vislumbrei a necessidade de reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.